Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-61.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003918-61.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADELIA ALVES DA SILVA - CPF: 931.957.451-00 (APELANTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), CRISTIANO NOBERTO LAURINDO - CPF: 919.547.972-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
ADÉLIA ALVES DA SILVA

APELADO
:
CRISTIANO NORBERTO LAURINDO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não pagamento das custas iniciais, mesmo após deferido parcelamento, e sucessivas intimações para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de rediscussão da gratuidade de justiça indeferida anteriormente, bem como a eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do cancelamento da distribuição do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere a justiça gratuita é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A ausência de interposição de recurso específico acarreta preclusão temporal da matéria.

4. A parte foi intimada reiteradamente para comprovar o pagamento das custas, inclusive com advertência das consequências legais, não havendo cerceamento de defesa.

5. Incidência do art. 290 do CPC e do entendimento jurisprudencial segundo o qual o não recolhimento das custas processuais implica cancelamento da distribuição do feito e extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O indeferimento do pedido de justiça gratuita, não impugnado por recurso específico, sujeita-se à preclusão temporal, não sendo possível sua rediscussão em apelação contra sentença que extingue o feito por ausência de recolhimento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citado
s: Código de Processo Civil,
arts
. 1.015, V; 290; 485, IV; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.299863-3/001; 1.0000.24.003436-3/001; 1.0000.23.101627-0/001; 1.0000.23.085684-1/001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ADÉLIA ALVES DA SILVA, contra sentença (ID. 289563461 – Autos de Origem nº 1003918-61.2024.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que
julgou extinto
sem resolução de mérito
, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, mesmo após deferido parcelamento
, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) ajuizada por ADELIA ALVES DA SILVA em face de CRISTIANO NOBERTO LAURINDO, todos devidamente qualificados nos autos.

Foi recebida a inicial, com deferimento de parcelamento das custas processuais (ID nº 154380533).

A exequente apresentou o comprovante de pagamento da primeira parcela referente às custas (ID nº 154529076).

Em razão disso, foi expedida intimação à exequente, estabelecendo prazo para comprovar o pagamento do parcelamento das custas processuais, prazo este que não foi cumprido até o presente momento (ID nº 179290903)

Em vez de cumprir com sua obrigação, a parte exequente solicitou novo parcelamento, o qual foi indeferido. Por consequência, foi então intimada para proceder com a quitação integral das parcelas em atraso no prazo de 05 (cinco) dias. Contudo, ao invés de proceder com o pagamento, apresentou pedido de reconsideração da decisão (ID n°182558006, 183260122)

O referido pedido foi indeferido, sendo a parte exequente intimada novamente para recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Em vez de comprovar o recolhimento das custas processuais, a parte exequente reiterou o pedido de justiça gratuita, o qual já foi indeferido inúmeras vezes por este juízo (ID n°184611436, 184726839 e 185299114)

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte requerente promover o
pagamento das custas na forma parcelada (6x) e, apesar das diversas prorrogações de prazo para comprovar o pagamento da segunda parcela e juntar caução idônea, deixou decorrer in albis os prazos concedidos, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações.

Dessa forma, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM INDEFERIMENTO DA INICIAL ANTE O NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO – PROCEDENTE - PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DA CNGC – RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o cancelamento da distribuição do feito. É o que se infere da exegese do artigo 290, do CPC, eis que o não recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, vê-se que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, razão pela qual o transcurso do prazo sem o recolhimento das custas
amapra
o indeferimento da inicial, razão pela qual não há falar em reforma do decisum. O item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância obrigatória, veda expressamente o pagamento das custas ao final do processo. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018,
Publicado
no DJE 06/08/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00105728920128110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/08/2018).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Proceda-se à baixa de eventuais penhoras existentes nos autos e/ou averbações decorrentes deste processo, servindo esta sentença como ofício/mandado.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.”

Em razões recursais (ID. 289563466), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Pleito de concessão da gratuidade da justiça diante de hipossuficiência econômica;

-
Nulidade da sentença por cancelamento da distribuição sem
oportunização
à parte para regularização.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Quanto ao preparo, fica
a apelante
dispensad
a
do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que
versa sobre
pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ADÉLIA ALVES DA SILVA

APELADO
:
CRISTIANO NORBERTO LAURINDO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível, interposto por Adélia Alves
d
a Silva, contra sentença (ID. 289563461 – Autos de Origem nº 1003918-61.2024.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou extinto sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, mesmo após deferido parcelamento
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Em decisão datada de 02/05/2024 (ID. 289563391), o Juízo a quo deferiu o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. Em seguida, a parte autora apresentou comprovante do pagamento apenas da primeira parcela (ID. 289563397), não demonstrando o recolhimento das demais.

Diante da omissão,
o
feito
foi impulsionado
com a finalidade de intimar a parte autora
, ora apelante,
para, no prazo de 15 dias, proceder o

pagamento de todas as parcelas vencidas, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
(ID.
289563446
)
.

Ao
invés de cumprir de determinação, a apelante postulou novo pedido de parcelamento do saldo remanescente (ID.
289563447
)
, restando
indeferido nos termos da decisão sob ID.
289563448
, que, mais uma vez, determinou
o recolhimento integral das custas no prazo de 5 (cinco) dias
.

Novamente a autora
se manifesta nos autos sem cumprir a determinação, apresentando pedido de reconsideração e postulando a gratuidade de justiça, e, subsidiariamente, novo parcelamento (ID.
289563450
).

Em
20/02/2025
adveio
nova decisão (ID. 289563452), na qual foi indeferido o pedido de novo parcelamento, bem como o pleito de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, sob o fundamento de que já havia sido concedido o parcelamento anterior e que os documentos apresentados não demonstravam hipossuficiência econômica bastante à concessão do benefício legal. Nessa mesma decisão, foi fixado
pela
quarta
vez,
o prazo para regularização do recolhimento do saldo remanescente das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contudo, a apelante, em petição de duas linhas,
se ateve a reiterar o pedido de gratuidade, juntando novos documentos (ID.
289563454
),
conduta que ensejou a prolação da sentença vergastada.

Sobre a matéria em voga
,
destaco que
a decisão que indefere o pedido de concessão de justiça gratuita encontra previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC (inciso V), devendo ser combatida por meio de agravo, sob pena de configuração da preclusão temporal.

Segundo ensinamento de Daniel Amorim Assumpção:

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. (...) As decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Novo CPC se não forem recorridas por meio do agravo de instrumento serão cobertas pelo fenômeno da preclusão. Por outro lado, não sendo cabível tal espécie de recurso não haverá preclusão imediata de tais decisões, que poderão ser impugnadas como preliminar de apelação contra a sentença ou nas contrarrazões desse recurso. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 13. ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018. p.436 e p.1643).

Nesse viés, o art. 505 do CPC enuncia que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". Já o art. 507 do CPC estabelece que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Para casos análogos ao presente, cito alguns julgados d
o
e. Tribunal de Justiça
de MG
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - DECISÃO NÃO AGRAVADA - PRECLUSÃO. - A discussão quanto à comprovação ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da justiça gratuita, encontra-se preclusa, uma vez que a decisão que indeferiu a aludida benesse não foi impugnada a tempo e modo, sendo o presente recurso interposto apenas contra a sentença que extinguiu o feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o não recolhimento das custas iniciais (artigos 223 e 507 do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.299863-3/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO - INEXISTÊNCIA -PRECLUSÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Nos casos em que o pedido de justiça gratuita é indeferido pelo juízo de origem e não há interposição de recurso, opera-se a preclusão da faculdade de rediscutir a questão. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por conseguinte, configurada a inércia da parte em recolher as custas iniciais, cabível o cancelamento da distribuição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.003436-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO ATENDIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DISCUTINDO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRECLUSÃO. - Se o Magistrado profere uma decisão com a qual não concorda a parte, esta deve interpor o recurso cabível, requerendo que o próprio juízo ou Tribunal reveja a decisão, por considerá-la injusta ou ilegal. - Não interpondo a parte o recurso contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, deixando, ainda, de recolher as custas iniciais quando intimado para tanto, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.101627-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. - O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. - Se houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo magistrado no curso do processo, competia à parte promover o recurso apropriado contra aquela decisão interlocutória. - Considerando que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça restou preclusa, ante a ausência de interposição de recurso, não é cabível, em sede de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a ação por ausência de custas iniciais, reabrir a discussão sobre o indeferimento da gratuidade de justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.085684-1/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 22/05/2023)

A parte não interpôs agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória, deixando transcorrer in albis o prazo legal. A matéria, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A sentença vergastada limitou-se a reconhecer os efeitos do descumprimento da decisão anteriormente proferida, determinando o cancelamento da distribuição do feito (ID. 289563461), com fundamento no art. 290 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da decisão, uma vez que a parte teve diversas oportunidades para se manifestar e regularizar sua situação processual, inclusive com expressa advertência das consequências legais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
incólume
a sentença que
julgo
u
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Custas recursais pela parte recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025